Tribunal: TJSP
Processo: 2104991-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que deferiu, apenas parcialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, determinando, no prazo de 10 dias, o recolhimento de 50% do valor das custas iniciais, além do valor integral da taxa de mandato, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que deferiu, apenas parcialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, determinando, no prazo de 10 dias, o recolhimento de 50% do valor das custas iniciais, além do valor integral da taxa de mandato, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2104991-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante LUCILENA PANTONI
CANOVAS, é agravado MUNICIPIO DE AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12764
2
Voto no 12764
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000
Comarca: Auriflama
Agravante: Lucilena Pantoni Canovas
Agravado: Município de Auriflama
MM. Juiz: Ricardo Palacin Pagliuso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão que deferiu, apenas parcialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à autora, determinando, no prazo de
10 dias, o recolhimento de 50% do valor das custas iniciais, além
do valor integral da taxa de mandato, sob pena de extinção
Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção
de veracidade, não infirmada no presente caso Inteligência do
art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC Precedente desta C. Câmara Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Lucilena Pantoni Canovas na ação de procedimento comum que
ajuizou em face da Município de Auriflama, contra a r. decisão de fls. 27/29 dos autos
originários (fls. 29/31 deste instrumento), que deferiu, apenas parcialmente, o pedido de
gratuidade judiciária, determinando o recolhimento de 50% do valor das custas iniciais,
além do valor integral da taxa de mandato, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do
processo, sem resolução do mérito.
Inconformada, a autora-agravante alega, em síntese, que “não
é necessária caráter de miserabilidade da requerente, pois em princípio, a simples
afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente
para o deferimento (art. 98 do NCPC). [...] Aos autos foram juntados comprovação de
renda que demonstra sua renda mensal, documento esse que demonstra que não possui
condições financeiras de arcar com às custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos,
necessitando assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita” (fls. 7/10 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12764
3
suspensivo (fl. 3), e, depois, o provimento do recurso, “concedendo assim o benefício da
Assistência Judiciária Gratuita a Agravante de forma integral” (fl. 11 sic).
Atribuído o efeito suspensivo pleiteado (fls. 40/41); com
contraminuta (fls. 46/51), os autos tornaram conclusos (fl. 52).
Eis o breve relato.
Passo à apreciação do recurso, independente da realização do
preparo, já que o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade é objeto do próprio
agravo (art. 99, § 7o, CPC).
Insurge-se, pois, a agravante (autora), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
Fl. 15: Considerando que a parte autora não está em estado
de miserabilidade e tem condições econômicas, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC
(dispositivo processual que está em consonância com o principio constitucional da
proporcionalidade/razoabilidade), reduzo o percentual das custas em 50% e isento-a das
despesas iniciais de citação/intimação.
Frisa-se que o benefício está sendo concedido apenas para a
taxa judiciária inicial (desconto) e para os atos de comunicações iniciais (isenção), não
abrangendo outros atos e outras fases.
Ou seja, neste momento, deverá ser comprovado o
recolhimento corresponde a apenas 50% do valor das custas iniciais, além do valor
integral da “taxa de mandato”, providência que garante dois princípios:
I. o acesso ao Judiciário, tendo em vista o valor ínfimo a ser
desembolsado;
II. a vedação às aventuras jurídicas, pois a parte, se
sucumbente, arcará com as demais despesas, o que não deve temer se realmente confia na
legalidade de sua pretensão. [...]
A comprovação deverá ocorrer no prazo de 10 dias a contar
da publicação desta decisão sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Intime-se.” (fls. 27/29 dos autos originários
destaques
nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12764
4
O recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
Dispõe, ainda, a título de regulamentação da norma
constitucional, o artigo 99 do CPC (a revogar, neste tocante, a Lei no 1.060/1950,
mantendo, contudo, a respectiva “mens legis”):
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu
curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo
se o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12764
5
salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.” (d. n.)
Com efeito, mesmo respeitando o entendimento do I.
Magistrado “a quo”, verifica-se, do teor da documentação apresentada, que a autora
apresentou documentos evidenciando, suficientemente, sua condição de hipossuficiente.
Isso se dá, em especial, diante da faixa de rendimentos
líquidos que percebe por volta de R$ 2.276,46 (fl. 15 dos autos originários) , que é
inferior a três salários mínimos (R$ 3.135,00), compatível, portanto, com a alegação de
hipossuficiência econômica. Ainda, é necessário considerar que foi dispensada do cargo de
Diretora de Escola da Prefeitura Municipal de Auriflama, a partir de 30.06.2019 (fl. 21/24
dos autos originários).
Tais circunstâncias demonstram, suficientemente, que o
custeio das despesas processuais comprometerá o sustento próprio ou da família da
recorrente.
E, ainda que a Municipalidade-agravada tenha alegado, em
contraminuta, que “a agravante é esposa de João Vicente Canovas Bottazzo, que é
fazendeiro no Estado de Mato Grosso do Sul [...] e aufere renda suficiente para dar vida
que nada tem de pobreza para agravante” (fls. 46/51 d. n.), não trouxe qualquer
comprovante de rendimento relativo ao núcleo familiar da autora, limitando-se a trazer
dados cadastrais do imóvel em que reside a autora (fl. 50) e certidão do valor venal daquele
imóvel (fl. 51).
E, haja vista que tais documentos pouco esclarecem,
concretamente, a respeito dos rendimentos auferidos pela autora ou seu núcleo familiar,
não infirmam a hipossuficiência alegada, que restou indicada pelo demonstrativo de
pagamento de fl. 15 dos autos originários.
A matéria não é nova nesta C. 13a Câmara de Direito Público,
que já vinha decidindo nesse rumo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12764
6
“Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios
da Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Presunção
relativa não passível de desconstituição mediante afirmações
genéricas. Salário referido como razoável e contratação de
advogado particular. Elementos insuficientes para inverter
a presunção de hipossuficiência. Precedentes. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0088927-88.2013.8.26.0000,
Rel.a
Des.a
LUCIANA
BRESCIANI, j. 17.07.2013 d. n.)
Logo, no caso em apreço, diante dos elementos até aqui
existentes nos autos, mostra-se necessária a concessão da assistência judiciária gratuita em
favor da agravante, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
concedendo à autora-agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos acima
expostos.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator